Tribunal: TJSP
Processo: 0080304-60.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) – Sentença de improcedência – Apelo dos autores – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Os apelantes não recorreram (e poderiam) da decisão que saneou o feito e determinou apenas e tão somente a produção de prova pericial. De fato, na medida em que a decisão saneadora foi proferida sob a

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) – Sentença de improcedência – Apelo dos autores – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Os apelantes não recorreram (e poderiam) da decisão que saneou o feito e determinou apenas e tão somente a produção de prova pericial. De fato, na medida em que a decisão saneadora foi proferida sob a égide do CPC/1973. Destarte, com a fixação da prova que seria produzida, era ônus da parte interessada registrar sua insatisfação por meio do recurso cabível, qual seja, o agravo de instrumento. Como se não bastasse, após novo despacho do Juízo a quo, instando as partes se manifestarem em termos de prosseguimento do feito, os autores insistiram tão somente na produção de prova pericial, não fazendo qualquer referência a testemunhas, do que se infere a anuência com a definição dos atos processuais que deveriam ser seguidos. Em verdade, se era mesmo tão necessária, a produção da prova testemunhal, inaceitável que a parte interessada tenha se mantido inerte no momento processual oportuno, e só agora, em sede de apelação, venha alegar nulidade em razão da não produção da prova. Em outras palavras, não podem os apelantes nesse momento, cientes de que o provimento jurisdicional de primeiro grau lhes foi desfavorável, alegar cerceamento de defesa. Realmente, na medida em que os autos atestam a saciedade que lhes foi efetivamente concedida a oportunidade de se defender de forma ampla. Destarte, de rigor a conclusão da preclusão da oportunidade para produção da prova testemunhal. Lado outro, não pode passar sem observação que o juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção. De fato, por força do que prescreve o art. 370, do CPC, a prova é dirigida ao juiz. Destarte, a ele e tão somente a ele cumpre verificar e definir o que se afigura necessário para formação de seu convencimento. Mérito – Dúvida não há de que a responsabilidade derivada dos direitos de vizinhança é objetiva, como já assentado em iterativa jurisprudência. Destarte, bastaria a comprovação do nexo de causalidade entre o dano existente e as atividades desenvolvidas pela ré, ora apelada, para que restasse caracterizada a responsabilidade desta última. Entretanto, no caso dos autos, em que pese a possibilidade das fissuras terem sido causadas "pelo adensamento do solo induzido construção vizinha", cf. observado pelo d. expert, não há como afirmar categoricamente que tal ocorreu e, principalmente, quais delas teriam sido causadas pelo adensamento do solo e quais teriam sido provocadas pela deterioração do imóvel. E tal distinção é de fundamental importância, na medida em que, nos termos do art. 944 do Código Civil, "A indenização mede-se pela extensão do dano". Não fosse assim, em casos como o dos autos, bastaria a prova do ato ilícito e do nexo de causalidade para que aquele que se diz lesado pleitear, ao ensejo, a reforma de todo o imóvel, inclusive de avarias que não guardam relação com o ato ilícito, o que, obviamente, resultaria em enriquecimento indevido. Com efeito, é isso que se pretende evitar ao se exigir das partes a estrita observância das regras ordinárias do ônus da prova. Nesse sentido, tratando-se de litígio estabelecido entre particulares, em que predomina a isonomia das relações civis, era imprescindível que a parte autora fizesse prova de suas alegações, sob pena de sucumbir pelo descumprimento do ônus da prova, previsto no art. 373, inc. I, do CPC, correspondente ao art. 333, I, do CPC/1973. Não lograram os autores se desincumbir de seu ônus. De fato, a prova pericial não conseguiu estabelecer o nexo de causalidade entre os danos reclamados e o empreendimento realizado pela ré. Como a dúvida ou insuficiência probatória milita contra os autores, a rejeição do pedido de indenização por danos emergentes é medida que se impõe. Lucros cessantes que não se presumem, constituindo sua comprovação pressuposto da obrigação de indenizar. Autores que não lograram demonstrar a existência de locação, e o respectivo valor dos locativos, na época dos fatos – Recurso não provido.